Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-64.2023.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação indenizatória – Substrato para definição de competência recursal são os pedidos indenizatórios decorrentes da busca e apreensão e venda de bem dado em garantia de alienação fiduciária – Pretensão principal que se funda na garantia – Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras), nos termos do art. 5o, III. 3, da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação indenizatória – Substrato para definição de competência recursal são os pedidos indenizatórios decorrentes da busca e apreensão e venda de bem dado em garantia de alienação fiduciária – Pretensão principal que se funda na garantia – Matéria que se insere na competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras), nos termos do art. 5o, III. 3, da Resolução 623/2013, do Colendo Órgão Especial, e art. 103 do RITJSP – Competência declinada – Recurso não conhecido, e determinado encaminhamento para redistribuição.